Tribunal: STF
Processo: ARE 1601334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ÁGUA E ESGOTO. MORADIA IRREGULAR. Sentença que condenou as requeridas a apresentar plano e implementar serviços de energia elétrica e abastecimento de água no imóvel da autora, com base na violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da isonomia. Recurso improvido. Preliminares de incompetência absoluta afastadas. A negativa de prestação de serviço básico, sob justificativa de moradia irregular, viola direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Irregularidade do loteamento não impede a prestação de serviços essenciais. Possibilidade de fornecimento dos serviços de saneamento básico, visto que não demonstrado que o imóvel esteja inserido em área de preservação ambiental ou de dificuldades técnicas implantação da rede. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento.” (Recurso Inominado Cível nº 1033248-18.2024.8.26.0577, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Juíza Thatyana Antonelli Marcelino Brabo, j. 03.12.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, VIII, e 175 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“Destaco que, conforme documentos de fls. 42/44, apesar de localizado em loteamento irregular, há diversos imóveis vizinhos ao imóvel da autora que já recebem água e energia, não se justificando tratamento diverso à recorrida, sob pena de patente violação ao princípio da isonomia.
[...]
Ressalto que, não se pretende com isso, declarar a regularidade do local, mas, tão somente, garantir que os serviços básicos de água e energia sejam fornecidos à residência da autora até que a Administração Pública adote as medidas necessárias para a correção da irregularidade, sobretudo porque, como já dito, o Poder Público vem tolerando o regular fornecimento de água e energia aos vizinhos da autora.
[...]
Dito isto, conclui-se que inexiste óbice à ligação da rede pública de água e energia elétrica no imóvel da demandante, já que não comprovado nos autos nenhum impedimento legal ou fático para o agir da Administração Pública, até mesmo porque, conforme restou comprovado, a ligação de água fora executada com êxito nos lotes vizinhos ao da autora.”

Nesse cenário, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da Sabesp de que a decisão judicial cria uma “obrigação constitucional inexistente” e que a prestação do serviço público dependente da regularidade urbanística do imóvel e de autorização do ente municipal, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Loteamento irregular. Ligação de energia elétrica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1209778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-09-2019)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ligação de energia elétrica em loteamento irregular. Obrigação da concessionária. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1457560 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente